Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710220-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: ROBERTH AGUIAR CAMPOS DESPACHO Nada a prover acerca da petição de ID 67003668, que diz respeito ao cumprimento da obrigação, devendo ser apreciada, portanto, pelo juízo de origem. No que concerne à intimação da parte recorrente, certifique-se, oportunamente, o decurso do prazo fixado no ID 65870876, bem como o trânsito em julgado. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital